Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-55.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004354-55.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 705.984.521-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. prescrição reconhecida de ofício. ausência de intimação prévia. violação ao contraditório. nulidade configurada. anulação da sentença. retorno à origem. honorários recursais. inaplicabilidade.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sem oportunizar manifestação prévia ao exequente.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que reconhece a prescrição ex officio sem prévia intimação da parte autora; e (ii) saber se, no caso concreto, houve ou não efetiva configuração da prescrição da pretensão executória.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição exige a prévia intimação das partes, conforme arts. 9º, 10 e 487, p.u., do CPC/2015, sob pena de nulidade por decisão-surpresa e cerceamento de defesa.

4. No caso concreto, não houve prévia intimação da parte autora, o que configura vício processual insanável, ensejando a anulação da sentença.

5. A análise do mérito da prescrição, que envolve a alegada diligência do exequente e a aplicação da Súmula nº 106/STJ, resta prejudicada em razão da nulidade reconhecida.

6. Inviável a fixação de honorários recursais diante da ausência de arbitramento de honorários na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

iv. dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de ofício da prescrição, sem prévia intimação da parte para manifestação, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A inexistência de arbitramento de honorários na sentença impede a fixação de honorários recursais na instância revisora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial” (
Processo nº 1004354-55.2017.8.11.0040), ajuizada pelo apelante em face de DANIELLE DE SOUZA PEREIRA, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 326100479).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por violação aos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que o reconhecimento da prescrição ocorreu sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação sobre o tema, configurando decisão-surpresa e nulidade absoluta.

No mais, defende a inaplicabilidade da prescrição ao caso concreto, invocando o art. 202, I, do Código Civil, o art. 240, § 1º, do CPC e a Súmula nº 106 do STJ, ao argumento de que a citação foi promovida tempestivamente, mas não se concretizou por razões alheias à sua vontade, não podendo ser penalizado pela mora do aparelho judiciário.

Aduz que permaneceu diligente ao longo do feito e que eventual evasão da parte executada não pode ser a ele imputada como desídia.

Requer, ainda, a manifestação expressa desta Corte quanto aos dispositivos legais e à súmula mencionados, para fins de prequestionamento.

Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais, sob o argumento de que não foram arbitrados honorários na sentença, o que inviabilizaria sua majoração nesta fase recursal (cf. Id. nº 326100483).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos, em razão de não ter havido a triangularização processual (cf. Id. nº 326100487).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de demanda em que o Banco Bradesco S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Danielle de Souza Pereira, objetivando a satisfação do crédito representado por cédula bancária não adimplida.

Conforme relatado, a parte ré não foi citada e, após longa inércia procedimental, sobreveio a r. sentença que reconheceu, ex officio, a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o exequente interpôs apelação sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ofensa aos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição. No mérito, defende a inaplicabilidade da prescrição, sob o argumento de que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, tendo sido diligente em suas tentativas de localização da parte devedora. Invoca o disposto nos arts. 202, inciso I, do Código Civil, 240, § 1º, do CPC e na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória, sem prévia oitiva do credor, e à própria ocorrência da prescrição no caso concreto.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi proposta em 25 de agosto de 2017, mas, até a data da prolação da sentença, não havia sido realizada a citação da parte executada.

Com efeito, o juízo a quo entendeu que a ausência de citação válida no quinquênio legal implicou a consumação da prescrição da pretensão executória, conforme art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conjugado com o art. 240, § 2º, do CPC.

Entretanto, tem razão o apelante quanto à nulidade da sentença.

O art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que:

“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Trata-se de norma que concretiza os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, não houve qualquer intimação da parte autora para se pronunciar sobre a ocorrência da prescrição antes da prolação da sentença, o que configura, de fato, vício de procedimento e cerceamento de defesa.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma pacífica nesse sentido:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

(N.U 0053987-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)”

No mesmo sentido, decidiu-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória no valor de R$ 67.200,00, com vencimento em 30/08/2015. Sentença que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC), extinguiu o feito, fixando como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de penhora (SISBAJUD em 06.05.2016) e desconsiderando atos constritivos posteriores.

II. Questão em discussão.

Há duas questões centrais: (i) verificar se houve inércia processual da exequente pelo lapso prescricional trienal previsto para a nota promissória (Súmula 150/STF e art. 70 da LUG); (ii) apurar se as penhoras parciais e averbações realizadas ao longo do processo possuem efeito interruptivo da prescrição intercorrente (art. 202, VI, do CC e Tema 568/STJ).

III. Razões de decidir.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, suspendendo-se por um ano, salvo ocorrência de causas interruptivas.

A jurisprudência do STJ (Tema 568) e o art. 202, VI, do CC reconhecem que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de pequeno valor, interrompe a prescrição, reiniciando o prazo a partir de sua realização.

No caso, as penhoras e averbações efetivadas em 09/12/2020 e 06/12/2022, com amortização parcial do débito, configuram atos concretos de satisfação do crédito, aptos a interromper o prazo prescricional.

O lapso entre a última constrição (06/12/2022) e a sentença (15/05/2025) não atingiu o prazo trienal, afastando a prescrição intercorrente.

Reconhecimento da diligência processual da credora, afastando-se a configuração de inércia. Aplicação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor reduzido, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando sua contagem a partir do ato constritivo (art. 202, VI, do CC e Tema 568/STJ). 2. Não se reconhece prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência contínua e obtém resultado útil na execução, ainda que insuficiente para a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 202, VI; CPC/2015, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/02/2020); STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 22/08/2018.

(N.U 0046185-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)”

E ainda:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de GONÇALVES & ERTES GONÇALVES LTDA., em razão do reconhecimento da prescrição. A parte recorrente alega que a demora na citação do réu decorreu de falhas no sistema judiciário e que não foi previamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte autora para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que possa apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição.

A ausência de intimação prévia caracteriza afronta ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência do STJ (REsp n. 1.604.412-SC).

A nulidade da sentença é medida necessária para garantir que a parte possa se manifestar previamente sobre a prescrição, evitando decisão surpresa e assegurando a observância dos princípios processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, sob pena de nulidade da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJ-MG, AI 1.0000.24.029588-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 09/07/2024, DJe 12/07/2024.

(N.U 1046585-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)”

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada à parte apelante a manifestação prévia sobre a ocorrência da prescrição.

Não se ignora o debate trazido quanto à inaplicabilidade da prescrição, com base na diligência do exequente e na aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Contudo, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem após o devido contraditório, observando-se o trâmite processual regular, o que torna prejudicado, por ora, o exame do mérito da prescrição.

Quanto ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, assiste razão ao apelante. Considerando que, na sentença, não houve arbitramento de honorários advocatícios, não há base para majoração nesta instância, consoante a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, § 11, do CPC.

Por oportuno, considerando o pedido expresso da parte apelante, consigno, para fins de prequestionamento, que as matérias versadas no recurso, notadamente quanto à inaplicabilidade da prescrição diante da ausência de desídia, à aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça e à interpretação do artigo 202, inciso I, do Código Civil, foram devidamente enfrentadas nos limites da devolutividade recursal, restando prejudicado o exame do mérito em razão da anulação da sentença por vício processual, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, para os fins de prequestionamento, registro que todas as questões suscitadas no apelo foram devidamente enfrentadas na fundamentação.

Diante do exposto, de ofício, ANULO a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025